Tribunal: TJSP
Processo: 1094053-59.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO principal de cobrança de multa por inadimplemento contratual c.c. indenização por danos morais e ação de cobrança em apenso – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM APENSO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE APUROU A RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PELO ATRASO NA ENTREGA E NA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS, BEM COMO PELOS DEFEITOS ALEGADOS NA EMPREITADA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO principal de cobrança de multa por inadimplemento contratual c.c. indenização por danos morais e ação de cobrança em apenso – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM APENSO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE APUROU A RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PELO ATRASO NA ENTREGA E NA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS, BEM COMO PELOS DEFEITOS ALEGADOS NA EMPREITADA – DESCABIDO O INCONFORMISMO DA AUTORA DA AÇÃO PRINCIPAL - PROVA PERICIAL QUE MERECE INTEGRAL ACOLHIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1094053-59.2014.8.26.0100 voto no 14564 - FL
Registro: 2020.0000391605
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094053-59.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINULO
EMPREENDIMENTOS S.A., é apelado WINDOR INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094053-59.2014.8.26.0100 -Voto no 14564
2
VOTO No 14564
APELAÇÃO No 1094053-59.2014.8.26.0100
APELANTE: MINULO EMPREENDIMENTOS S.A.
APELADA: WINDOR INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI
COMARCA: SÃO PAULO FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUIZ: MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
APELAÇÃO
AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE
MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E AÇÃO DE
COBRANÇA
EM
APENSO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
PRINCIPAL
E
DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM APENSO - LAUDO
PERICIAL
JUDICIAL
QUE
APUROU
A
RESPONSABILIDADE
DA
CONTRATANTE
PELO
ATRASO NA ENTREGA E NA INSTALAÇÃO DOS
MATERIAIS, BEM COMO PELOS DEFEITOS ALEGADOS
NA EMPREITADA DESCABIDO O INCONFORMISMO
DA AUTORA DA AÇÃO PRINCIPAL - PROVA PERICIAL
QUE MERECE INTEGRAL ACOLHIMENTO - SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 2.378/2.389)
interposto em face da r. sentença de fls. 2.346/2.353, mantida por decisões
integrativas de fls. 2.366/2.367 e 2.373 que julgou improcedente ação de
cobrança de multa por inadimplemento contratual c.c. indenização por danos
morais e julgou procedente ação de cobrança em apenso, condenando
MINULO EMPREENDIMENTOS ao pagamento de R$ 343.223,72,
devidamente atualizado desde a data da resolução dos contratos (março de
2.013) e acrescido de juros moratórios legais desde a citação, a favor de
WINDOR INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI. Por fim, em razão da
sucumbência, a MINULO EMPREENDIMENTOS foi condenada ao
pagamento das despesas processuais de ambos os processos e nos honorários
advocatícios dos advogados da parte adversa, que foram arbitrados em 10%
do valor da causa da ação principal e 10% da condenação dos autos em
apenso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094053-59.2014.8.26.0100 -Voto no 14564
3
A parte MINULO EMPREENDIMENTOS apela e
sustenta que ficou convencionado entre as partes que os preços contratados
seriam pagos por ela por meio de medições mensais, sendo certo que a
liberação dos pagamentos seria feita após o cumprimento e recebimento
integral das metas que eram estabelecidas para a apelada. Aduz que os prazos
fixados em conjunto pelas partes não foram cumpridos pela apelada, que além
de atrasar com a entrega, apresentou diversos problemas não só quanto à
qualidade dos produtos que foram entregues, mas também quanto à má-
execução, o que acarretou na contratação de outra empresa para finalização
dos serviços. Defende que a conclusão do laudo não se calca nos documentos
juntados aos autos. Diz que o Expert inverteu a ordem natural das coisas,
imputando o tardio apontamento de correções na obra quando, na verdade, o
apontamento extemporâneo dessas correções somente reforça a tese de que a
apelada não cumpriu com os prazos acordados, como, de fato, provam
também as correspondências enviadas de parte a parte. Pugna pelo
provimento do recurso, a fim que a ação principal seja julgada procedente e a
ação em apenso improcedente.
A parte WINDOR INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS
EIRELI apresentou contrarrazões a fls. 2395/2412.
O recurso foi regularmente processado.
Não houve oposição de partes quanto ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
No caso dos autos, o laudo pericial realizado pelo perito
judicial apresentou as seguintes conclusões a fls. 2.007 e 2.043/2.044:
“4.5 - A autora reclama de atraso na etapa de revisão final dos caixilhos
por parte da requerida, fase da obra em que as etapas de industrialização e
instalação de caixilhos estavam integralmente
concluídas (em custo, as etapas fabricação, transporte e instalação
correspondem a cerca de 95% do total). Para que a etapa de revisão
pudesse ser concretizada, a ré dependia da liberação dos apartamentos
limpos pela autora, atividade que foi objeto de reclamação pela própria
requerida conforme correspondência e planilha de pendências datadas de
23/04/2013 (acima reproduzidas). Observa-se, a respeito, que a etapa de
revisão de caixilhos ocorreu após as datas contratuais de término dos
serviços, tendo em vista os sucessivos atrasos anteriores da responsabilidade
da autora verificados no curso da obra, que foram anteriormente
abordados e comentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094053-59.2014.8.26.0100 -Voto no 14564
4
4.6 - O quanto acima exposto, no entender do signatário, evidencia a
responsabilidade da autora pelos sucessivos atrasos ocorridos na fabricação
dos caixilhos do empreendimento Bairro Paulistano, pois a ela incumbia
executar, em tempo hábil, as atividades principais definidoras do
cronograma contratual, a saber: fornecimento inconstante de matéria
prima (perfis e vidros); liberações tardias de medidas de caixilhos e frentes
de serviços; pendências não resolvidas de obras; adiantamentos e
modificações de escopo; dentre outras.
(...)
- os fatos acima relatados evidenciam a responsabilidade da autora pelos
sucessivos atrasos ocorridos na fabricação dos caixilhos do
empreendimento Bairro Paulistano, vez que esta deixou de executar, em
tempo hábil, as atividades principais definidoras do cronograma contratual,
da sua responsabilidade, tais como: fornecimento constante de matéria
prima (perfis e vidros); liberações tempestivas de medidas de caixilhos e
frentes de serviços; solução de pendências ao longo da obra, etc. Conclui-se
daí que, no entender do perito, a requerida não pode ser responsabilizada
pelos atrasos na entrega das obras contratadas entre as partes” Sic.
Em que pese o apelante discordar do laudo realizado pelo
perito técnico judicial e anexado a fls. 1.994/2.044, tal prova técnica merece
integral acolhimento.
Isso porque foi realizada por perito engenheiro
especializado, de confiança do Juízo e que realizou pelo estudo e verificação
da entrega dos materiais, empreitada, instalações e revisões executadas, além
da análise dos documentos já juntados aos autos e apresentados pelas partes
(fls 35/575 e 607/797).
Respondendo aos quesitos formulados pela apelante, o
senhor perito judicial respondeu a fls. 2.016, de modo claro, que:
“A bem da verdade, o descumprimento de uma obrigação contratual pode
ser caracterizado pelo atraso na entrega dos serviços. Quanto a isto, há
registros nos autos indicando que a autora liberou frentes de serviço e
promovido alterações de projeto após o vencimento do prazo contratual. Já
com relação à alegada baixa qualidade dos serviços executados pela ré, o
único documento correlato, além de anotações corriqueiras constantes dos
autos, vem a ser o Relatório de Vistoria Técnica de Esquadrias de Alumínio
(doc. de fls. 1536/1836), do qual, no entanto, não a data dos registros
fotográficos. Ademais, tem-se que muitas dessas fotografias são repetidas,
ou seja, registram a mesma imperfeição mais de uma vez, além do fato de
que boa parte dessas imperfeições seria passível de ser solucionada em fase
de revisão final, na medida em que a ré, de acordo com os contratos tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094053-59.2014.8.26.0100 -Voto no 14564
5
como previsto s em revisão final, lembrando que a ré tem a obrigação
contratual de prestar assistência técnica (garantia) pelo prazo de 5 anos”
Sic.
Depreende-se da leitura das conclusões do laudo pericial
e das respostas aos quesitos formulados pela apelante que ela possui plena
responsabilidade pela rescisão dos contratos celebrados.
Não merece guarida sequer a argumentação da apelante
de que os materiais fornecidos foram de baixa qualidade, vez que observou o
senhor Perito Judicial a fls. 2.040 que “por ocasião da vistoria conjunta
feita no empreendimento, verificou-se que as esquadrias industrializadas
pela requerida estão de acordo com os projetos elaborados pela empresa
Belmetal e atendem às normas técnicas brasileiras ABNT”.Sic
Note-se que o laudo não foi infirmado por nenhum outro
elemento técnico trazido aos autos pelas partes, comportando, portanto, total
acolhimento.
Nestes termos, necessária é a manutenção na íntegra da r.
sentença proferida.
Por fim, observo que os honorários advocatícios devidos
pela apelante devem ser majorados na forma do artigo 85, §11o, do Código de
Processo Civil passando de 10% para 12% do valor atualizado da causa
principal e também de 10% para 12% da condenação dos autos em apenso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator